Tribunal: TJDFT
Processo: 0728637-50.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2021-01-25

Ementa:
E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PESSOA JURÍDICA. BANCO EM LIQUIDAÇAO EXTRAJUDICIAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. NÃO DEMONSTRADA. RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS. DIFERIMENTO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. DECISÃO MANTIDA.
1. O simples fato da empresa se encontrar em liquidação extrajudicial não lhe confere por si só o direito aos benefícios da justiça gratuita devendo a pessoa jurídica comprovar cabalmente sua situação de miserabilidade, o que, da análise dos autos, verifico que não restou devidamente demonstrada. Precedentes desta Corte.
2. Não há disposição legal que autorize o diferimento do recolhimento das custas iniciais para o final do processo.

3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.